Tribunal: CARF
Processo: 10880.918824/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas físicas referentes a pagamentos por serviços prestados, como no caso de contratação de frete.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS OU PRODUTOS INACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com frete no transporte de insumos ou de produtos inacabados,
entre estabelecimentos industriais do próprio contribuinte, propiciam a
dedução de crédito como insumo de produção/industrialização de bens
destinados à venda.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota zero não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE VEDAÇÃO.A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido das contribuições quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária como suficiente para vedar o direito ao crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. CAIXAS DE PAPELÃO, FILME STRATCH E OUTROS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o material de embalagem, as caixas de papelão, filme stratch, película transparente, bobina plástica, cantoneiras, dentre outros, essenciais à conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem, observados os demais requisitos da lei.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não cumulativo.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento só pode ser efetuado com crédito líquido e certo do sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do direito creditório pretendido. A escrituração contábil/fiscal, além de alinhada às declarações e demonstrativos apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e lastreada em documentos hábeis e idôneos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918824/2014-37
ACÓRDÃO
3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBR - LACTEOS BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INSUMOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES CONTRATADOS DE PESSOA
FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto no artigo 3o. § 2o, I das Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003, não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a
pessoa física, assim, por expressa vedação legal, não há direito à apuração
de créditos em relação a despesas com pessoas físicas referentes a
pagamentos por serviços prestados, como no caso de contratação de frete.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS OU PRODUTOS INACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Os gastos com frete no transporte de insumos ou de produtos inacabados,
entre estabelecimentos industriais do próprio contribuinte, propiciam a
dedução de crédito como insumo de produção/industrialização de bens
destinados à venda.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
2
aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÕES SUJEITAS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota
zero não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO. HIPÓTESES DE
VEDAÇÃO.
A autoridade fiscal deve glosar crédito presumido das contribuições
quando verificada a ocorrência de fato previsto na legislação tributária
como suficiente para vedar o direito ao crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
CAIXAS DE PAPELÃO, FILME STRATCH E OUTROS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o
material de embalagem, as caixas de papelão, filme stratch, película
transparente, bobina plástica, cantoneiras, dentre outros, essenciais à
conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há
direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na
condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem,
observados os demais requisitos da lei.
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
3
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins sob o regime não cumulativo.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA.
O ressarcimento só pode ser efetuado com crédito líquido e certo do
sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o responsável pela
produção de provas acerca do direito creditório pretendido. A escrituração
contábil/fiscal, além de alinhada às declarações e demonstrativos
apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e lastreada em
documentos hábeis e idôneos.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação,
mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições
não cumulativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos decorrentes dos dispêndios
com material de embalagem, com o serviço de resfriamento de leite cru e com frete no transporte
de produtos inacabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, bem como para acolher a
aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação do pedido. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
012.793, de 11 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.721841/2014-
53, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flavia Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
4
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS REFERENTES A INSUMOS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO.
Se o contribuinte não apresenta elementos de prova suficientes a comprovar que
determinados gastos com bens e serviços seriam caracterizados como insumo,
para fins da legislação do PIS e da Cofins, devem-se manter as glosas efetuadas
pela Fiscalização sobre essas rubricas.
CRÉDITO PRESUMIDO. ALÍQUOTA.
Quando as aquisições se referirem a leite (cru) in natura de pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel desse produto, aplica-se a alíquota de 60% para fins de cálculo do crédito
presumido, conforme disposição do art. 8o, §§ 1o, II, e 3o, I (vigente à época do
pedido de ressarcimento), da Lei no 10.925/2004.

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto, em apertada síntese, com os
seguintes pontos:
1.
DIREITO À APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS E O PRINCÍPIO DA
NÃO CUMULATIVIDADE
2.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS
3.
IRREGULARIDADE DAS GLOSAS MANTIDAS PELO ACÓRDÃO
A.
Bens para Revenda - Revenda de Leite em Pó
B.
Bens Utilizados como Insumos - Crédito Presumido de Leite Cru
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
5
C.
Bens Utilizados como Insumos – Material de Embalagem
D.
Serviços Utilizados como Insumos - Serviço de Resfriamento de
Leite Cru
E.
Frete na Compra de Leite in Natura
F.
Frete na Transferência entre Estabelecimentos
G.
Frete na Transferência de Produtos Semi-acabados ou Acabados
H.
Crédito com Energia Elétrica – Crédito de Origem Vegetal (lenha)
4.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC DOS CRÉDITOS
5.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
Trata-se de processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de
Contribuição para o Cofins, mercado interno, não cumulativo, dos períodos de
apuração compreendidos no 2o trimestre de 2012.

Da preliminar
Em solicitação preliminar, a Contribuinte solicita a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, mencionando que é de rigor a imediata suspensão da
exigibilidade do saldo devedor remanescente, decorrente das DCOMPs não
homologadas ou homologadas parcialmente, até que sobrevenha decisão
definitiva nestes autos.
A suspensão requerida via preliminar é devida em virtude da previsão legal no
Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966. artigo 151, inciso “III”:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;”
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
6
Pelo exposto, acolho a preliminar quanto à confirmação de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário durante o processo administrativo, até a
solução definitiva desses autos.

Do Mérito
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte descreve sobre a apropriação de
créditos tributários de PIS/Cofins pelo regime não cumulativo, e sua base legal.
Informa também o conceito de insumo, pelos critérios da essencialidade e
relevância, relacionado ao desenvolvimento da atividade econômica do
contribuinte.
Seguem abaixo temas a serem tratados no presente processo:

A) Bens para Revenda - Revenda de Leite em Pó
A fiscalização glosou os créditos relativos à revenda de leite cru resfriado e de
achocolatado por entender se tratar de suspenção tributária ou alíquota zero, o
que não teria previsão legal para o creditamento.
Note-se trechos do Acórdão de Manifestação de Inconformidade quanto a esse
tema:
“Nessa rubrica, a Fiscalização glosou créditos relativos ao leite cru resfriado e
achocolatados ao fundamento de que essas operações estão suspensas de
tributação (Lei no 10.925/2004, art. 8o) ou são tributadas pela alíquota zero (Lei no
10.925/2004, art. 1o), respectivamente, portanto a revenda de produtos adquiridos
com suspensão ou alíquota zero, via de regra, não enseja creditamento. (...)
Enfrentando o tema, percebe-se que as alegações da empresa não desconstituem
os fundamentos pelos quais a Fiscalização glosou os créditos relativos à aquisição
de leite cru resfriado e achocolatados, respectivamente, suspensão e alíquota zero.
Assim, sendo corolário do princípio da não-cumulatividade, as hipóteses de
creditamento estão, salvo exceção legal, vinculadas à tributação nas duas pontas
da cadeia negocial (compra e venda), o que não é o caso dos autos.
Assim, rejeita-se a alegação da contribuinte e mantém-se a glosa deste tópico,
posto que produtos adquiridos com suspensão ou alíquota zero não dão direito ao
creditamento de PIS e Cofins.”

A Contribuinte expõe que, ainda que as aquisições de leite sejam tributadas pela
alíquota zero, é legitimo o direito creditório, uma vez que constituí matéria prima
utilizada em seu processo produtivo e atividade empresarial, demonstrada sua
essencialidade e relevância.
Nesse contexto, deve-se ter em conta que, excepcionalmente, para os casos de
aquisição de bens e serviços isentos, e somente neste caso, as leis preveem que
tal vedação somente se aplica ante a condição de os bens adquiridos serem
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
7
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota
zero, isentos ou não alcançados pelas contribuições.
Sobre esse tema, deve-se ter em conta a Solução de Consulta COSIT no 227 de
2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a
bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à
incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É vedada
a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens e
serviços adquiridos em operações beneficiadas com isenção e posteriormente: a)
revendidos; ou b) utilizados como insumo na elaboração de produtos ou na
prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados em operações não sujeitas
ao pagamento dessa contribuição. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, arts.
3o, § 2o, II, e 5o, III.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE
CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É vedada a apropriação de
créditos da Cofins em relação a bens e serviços adquiridos em operações
beneficiadas com isenção e posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados como
insumo na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos
ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento dessa contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, arts. 3o, § 2o, II, e 6o, III.

Conforme descrito na solução de consulta acima, há vedação quanto à
apropriação de crédito de PIS/Cofins de bens e serviços adquiridos sem incidência
tributária ou com alíquota zero, ou mesmo com suspensão da contribuição,
independentemente da destinação dos bens e serviços adquiridos.
Por todo o exporto, para o caso em questão que se trata de aquisições com
suspensão tributária e alíquota zero, não é prevista a apropriação de crédito de
PIS/Cofins. Por esse motivo, voto pela glosa dos créditos de leite em pó para
revenda.

B) Bens Utilizados como Insumos - Crédito Presumido de Leite Cru
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
8
Alega a Contribuinte que o crédito presumido, por ser passível de compensação
apenas com débitos de PIS/Pasep e COFINS, não teria valia para as empresas que
atuam exclusivamente com a industrialização e comercialização de produtos em
que a venda não sofre a incidência das referidas contribuições, uma vez que estão
sujeitas à alíquota zero de PIS/Pasep e COFINS.
A recorrente concluí que as pessoas jurídicas poderiam não somente compensar
esses créditos com débitos próprios ou “ressarci-los em dinheiro”.
Note-se abaixo trecho de decisão do CARF no Acórdão 3201003.210, de 25 de
outubro de 2017, quanto ao tema tratado nesse tópico:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ­
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 (...)
CRÉDITO PRESUMIDO - UTILIZAÇÃO - LIMITAÇÃO
A própria Lei no 10.925/2004 já limitou a utilização do crédito presumido previsto
em seu art. 8o à dedução de débitos das contribuições para o PIS e para a Cofins
não cumulativos. (...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Marcelo Giovani Vieira e
Winderley Morais Pereira, que negavam provimento quanto a impossibilidade da
compensação de créditos da Cofins. Fez sustentação oral o patrono do
contribuinte, Dr. Leonardo Aguirra de Andrade, OAB-SP 298.150, escritório
Andrade Maia Advogados.”

Conforme mencionado na jurisprudência acima, há a limitação legal pela
utilização do crédito presumido à dedução das contribuições com PIS/Cofins não
cumulativo.
Adicionalmente, note-se Acórdão do CARF no 3101-001.960, no processo no
13766.720219/2016-94, de 18 de julho de 2024, o qual informa a impossibilidade
de creditamento via ressarcimento do leite in natura até 01/02/2016:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DE
COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À RECEITA DA VENDA DECORRENTE DA
COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do art. 8o da
Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da Lei no
11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era vedado
aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo diverso àquele
previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no 11.051/2004. (...)
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
9
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento subsidiário “das exclusões da base de cálculo previstas no art. 17 da
Lei no 10.684/2003 e art. 1o da Lei no 10.676/2003” e, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário.”

Notadamente, não há previsão legal para utilização do crédito presumido da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas
apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não
cumulativas. Por esse motivo, voto pela glosa dos créditos presumidos solicitados
como ressarcimento ou compensação.

C) Bens Utilizados como Insumos – Material de Embalagem
A Fiscalização separou os itens em análise entre: materiais para embalagem e
materiais para transporte. Somente às embalagens incorporadas ao produto
foram consideradas como geradoras de crédito tributário pelas autoridades
fiscais. Os classificados como materiais para o transporte foram glosados nesse
processo.
Note-se trecho do Acordão de Manifestação de Inconformidade sobre essa
temática: “foram glosados valores de aquisição de embalagens utilizadas no
acondicionamento para transportes das mercadorias. Verificou-se que as
embalagens apresentadas como caixas de papelão, filme stratch, película
transparente, bobina plástica, cantoneiras, dentre outros, são utilizadas
exclusivamente para embalar várias unidades do produto para transporte das
mercadorias. (...)
Tem-se, portanto, que o conceito de insumo abrange somente a embalagem que
agregue valor comercial ao produto através de sua apresentação e que objetive
valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da
perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional.”

A Contribuinte descreve a importância das embalagens para proteção e
acondicionamento dos seus produtos alimentares. Note-se sua exposição a
respeito no Recurso Voluntário:
“Ressalte-se, ainda, que as caixas de papelão possuem a função de proteger o
produto fabricado contra avarias, bem como evitar agentes contaminantes
externos, haja vista a fragilidade do produto, observando as condições de
armazenamento e transporte dos alimentos nos estabelecimentos industrializados,
regulamentadas pelas legislações federais: Portaria SVS/MS no 326/1997;
Resolução – RDC Anvisa no 275/2002; e Resolução RDC no 216/ 2004.
De acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual são realizadas algumas das
atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
10
transportes de alimentos industrializados devem propiciar condições tais que
impeçam a contaminação e/ou a proliferação de micro-organismos e protejam
contra a alteração do produto e danos aos recipientes ou embalagens (...)
Portanto, A CORRETA ARMAZENAGEM DOS INSUMOS, DE PRODUTOS INACABADOS
E DOS PRODUTOS ACABADO NÃO É UMA ESCOLHA DA EMPRESA, MAS UMA
EXIGÊNCIA DA ANVISA, de modo que a Recorrente dispende recursos para tal
finalidade, objetivando cumprir as determinações legais, a fim de poder encerrar o
ciclo produtivo da sua atividade econômica.”

O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta
relação dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-
se ter em conta os critérios da essencialidade ou relevância das despesas com
relação à atividade desempenhada (tal como definido pelo STJ e adotado pelo
CARF). Nesse contexto, os materiais de embalagem - como caixas de papelão,
filme stratch, película transparente, bobina plástica, cantoneiras, dentre outros -
geram direito ao crédito tributário, uma vez que esses produtos constituem
insumos, sendo essenciais e relevantes para o desenvolvimento das suas
atividades industriais.
De fato, a falta desses materiais compromete diretamente a integridade e
qualidade do produto produzido pela contribuinte.
Note-se Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, o qual
descreve como conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, os bens e serviços
que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de
prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades
(elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não
sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
Notadamente, os custos e despesas incorridos com embalagens para transporte
dos produtos processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à
manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR.
Pelos motivos expostos, voto na reversão das glosas dos materiais de embalagem.

D) Serviços Utilizados como Insumos - Serviço de Resfriamento de Leite Cru
A Manifestação de Inconformidade concluiu pela não reversão da glosa quanto ao
resfriamento de leite cru, por entender que essa não faz parte do processo
produtivo, sendo aplicado anteriormente ao transporte com a finalidade de
proteger o produto contra deterioração.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
11
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte descreve sua atividade como empresa
produtora de leite e derivados, e explica que se tratam de produtos perecíveis e
destinados ao consumo humano. Demonstra que em toda sua cadeia produtiva
está sujeita a inúmeras normas de vigilância sanitária e Ministério da Agricultura e
que visam resguardar a qualidade dos produtos que serão comercializados.
Seguem trechos do Recurso Voluntário, confirmando a relação entre o serviço de
resfriamento de leite cru e a sua atividade econômica:
“a não refrigeração do leite resultaria na sua deterioração, inviabilizando,
consequentemente, o prosseguimento do processo produtivo.
Mas não bastasse isso, o serviço de refrigeração do processo produtivo do leite é
medida imposta pela própria lei à qual a Recorrente está adstrita. Ou seja, trata-se
de insumo do processo produtivo imposto por determinação legal, sendo que O
CORRETO RESFRIAMENTO DO LEITE IN NATURA NÃO É UMA ESCOLHA DA
EMPRESA, MAS UMA EXIGÊNCIA LEGAL.
Sendo assim, resta inequívoco que a Recorrente dispende recursos para tal
finalidade objetivando cumprir as determinações legais, e para poder encerrar o
ciclo produtivo da sua atividade econômica.”

De fato, conforme demonstra a Contribuinte, caso não fosse realizado o serviço
de resfriamento do leite cru, haveria a perda do produto final. No caso em análise,
note-se a ocorrência do conceito de insumo, uma vez que na aquisição de serviço
verificou-se que sua subtração resulta na impossibilidade ou inutilidade da
produção. Notadamente, a falta desse serviço obsta a atividade da empresa e
acarreta substancial perda da qualidade do produto daí resultante. E, conforme
observado pela contribuinte, a refrigeração é obrigatória por lei, e não uma opção
da empresa.
Pelo exposto, voto pela reversão da glosa da aquisição de serviço de resfriamento
de leite cru.

E) Frete na Compra de Leite in Natura
As autoridades fiscais glosaram o serviço de frete na compra de leite in natura,
com a justificativa de inexistência de previsão legal específico para o crédito da
não cumulatividade.
Vide trecho mencionado no Acordão da Manifestação de inconformidade de que
essa aquisição de serviço se referiria a crédito presumido:
“50. No caso sob análise, o frete advém de aquisições de leite in natura de pessoas
físicas. Essas aquisições não dão direito ao chamado crédito básico, uma vez que
esse está limitado às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas domiciliadas no
país. Entretanto, as compras de leite efetuadas de pessoas físicas permitem o
cálculo de crédito presumido no percentual de 60% das alíquotas do art. 2o das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, nos termos do disposto no art. 8o, da Lei no
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
12
10.925/2004. Nesse caso, como a possibilidade de creditamento dos valores
despendidos com frete só é possível por ele integrar o custo de aquisição do bem,
entendemos que o cálculo desses créditos deva se dar da mesma forma como
ocorre o cálculo do crédito do insumo.
51. Resumindo, a despesa de frete na aquisição de leite dos produtores ou das
cooperativas dá-se pelo creditamento das mesmas do crédito presumido, quais
sejam, 0,99% para o Pis e 4,56% para a Cofins.”

A Contribuinte em seu recurso expõe que inexiste previsão legal que subordine a
apuração do crédito de frete à possibilidade de concessão de crédito do bem
transportado. Nesse contexto assim descreve:
“Assim, uma vez provado que o frete configura dispêndio para o adquirente, ele
deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Não se trata, portanto, da apuração de créditos de PIS/COFINS sobre os insumos
sujeitos ao crédito presumido, mas sim quanto às operações de frete que, de fato,
são essenciais para que o processo produtivo se perfectibilize.
Não se pode olvidar que sem o transporte dos insumos, sejam eles adquiridos no
mercado interno ou externo, o processo produtivo da Recorrente sequer se
iniciaria, restando inequívoca a sua imprescindibilidade no desenvolvimento das
suas atividades da Requerente, sendo de rigor a manutenção do creditamento por
ela efetuado. (...)
Evidente, portanto, que o frete contratado pela Recorrente constitui insumo
indispensável à realização de suas atividades, conforme exaustivamente exposto,
sendo tal operação dissociada da efetiva compra dos insumos
–
independentemente da sua forma de tributação, razão pela qual se mostra como
melhor medida a desconstituição das glosas de créditos apurados a este título.”

Deve-se ter em conta que está sumulado o tema do creditamento do frete na
aquisição de insumos não onerados de PIS/Cofins, desde que os serviços sejam
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, e tenham
sido efetivamente tributados por essas contribuições. Note-se súmula CARF no
188 mencionada:
“Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348”
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
13

São passíveis de creditamento os fretes nas aquisições de leite in natura, desde
que tenham sido tributados pelo PIS/Cofins, suportados pelo adquirente e pagos a
pessoa jurídica domiciliada no País, que não seja a fornecedora do leite in natura.
Entretanto, conforme trecho acima do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, no caso em questão as aquisições de serviço de frete do
presente processo tratam de contratação de pessoa física produtora de leite in
natura, e não de contratação de pessoa jurídica no país.
No artigo 3o, § 2o, “I” das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, há proibição ao
crédito do valor de mão-de-obra paga a pessoa física, assim, por expressa vedação
legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas com pessoas
físicas referentes a pagamentos por serviços prestados, como no caso de
contratação de frete.
No Recurso Voluntário não foram apresentadas informação e documentação que
comprovasse não se tratar de frete de pessoa física, como apontado pela
fiscalização.
Pelo exposto, voto pela manutenção da glosa dos fretes contratados na compra
de leite em natura.

F) Frete na Transferência entre Estabelecimentos

O Acordão da Manifestação de Inconformidade descreveu que a Fiscalização
considerou que o frete na transferência entre estabelecimentos se refere à
movimentação de matéria prima, o que ocorre após o resfriamento do leite cru:
“53. Frete na transferência é relativo ao transporte de leite cru desde o produtor
até os postos de captação. Depois esse produto, resfriado, é transportado para a
indústria, caracterizando essa operação frete entre estabelecimentos da mesma
empresa, ou seja, fretes de transferência de matéria-prima (pontos de coleta de
leite e indústria), sem possibilidade de aproveitamento, que por vezes se confunde
com crédito na venda, que analisaremos a seguir.”

A Contribuinte explica que para essa transferência de matéria prima entre seus
estabelecimentos, efetua a contratação de prestadoras de serviços de transporte
especializados, uma vez que são para o transporte de produtos alimentares.
Notadamente, a transferência de produtos alimentícios inacabados é essencial a
atividade econômica da Contribuinte.
Nesse sentido, cito o recente Acórdão no 9303-016.597 – CSRF/3a TURMA, de
14/03/2025, do Processo: 10830.914152/2012-14:
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
14
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010 CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. FRETE DE INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Em consonância com o decidido pelo STJ ao apreciar o REsp n.o 1.221.170, em sede
de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser diretamente ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, há
de ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições nos fretes de insumos e
de produtos inacabados entre seus estabelecimentos.”

Considerando o processo produtivo da Contribuinte e a essencialidade e a
relevância do frete de produtos inacabados, entendo que os valores decorrentes
da contratação desses serviços adequam-se ao conceito de insumos (art. 3o, II,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), de modo que devem gerar direito aos
créditos das contribuições. Portanto, voto pela reversão das glosas quanto ao
frete entre estabelecimentos de produtos inacabados.

G) Frete na Transferência de Produtos Semi-acabados ou Acabados
As autoridades fiscais mantiveram a glosa, justificando que os fretes se referem a
produtos acabados, conforme trecho abaixo do Acordão da Manifestação de
Inconformidade:
“Como no caso que aqui se tem, o transporte entre filiais somente ocorre quando o
processo de industrialização já finalizou e as mercadorias estão prontas para serem
comercializadas, o serviço de frete não consiste de insumo aplicado na produção
de um bem, não ocorrendo, portanto, a primeira hipótese de creditamento.”
Por sua vez, o contribuinte alega os fretes contratados pela empresa se referem a
custo indispensável e essencial para a consecução de seu objeto social.
Quanto ao tema item frete de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, deve-se ter conta que há recente Súmula
do CARF a respeito:
“Súmula CARF no 217 Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de
26/09/2024 – vigência em 04/10/2024 Os gastos com fretes relativos ao transporte
de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.”

Em virtude da aplicação da mencionada Súmula CARF no 217, voto para
manutenção da glosa dos fretes em análise.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
15
H) Crédito com Energia Elétrica – Crédito de Origem Vegetal (lenha)
A Fiscalização expõe que as aquisições de lenha de eucalipto se referem a
combustível gerador de calor (energia térmica). Entretanto, explica que somente
haverá direito ao crédito presumido.
Conforme tema já discorrido no item de creditamento de leite cru acima, o
crédito presumido deve somente ser utilização na dedução das contribuições com
PIS/Cofins. Ou seja, não é permitida a realização de pedido de ressarcimento ou
declaração de compensação, mas apenas pode-se descontar na escrita fiscal na
apuração das contribuições não cumulativas.
Ressalte-se que no artigo 3o, § 2o, “II” das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, há
proibição ao crédito quando da aquisição de bens não sujeitos ao pagamento de
PIS/Cofins.
Voto pela glosa dos créditos presumidos de aquisição de lenha solicitados como
ressarcimento ou compensação.

CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC DOS CRÉDITOS
A Contribuinte explica que não pode suportar a resistência ilegítima da glosa do
seu crédito e, após o processo administrativo, ter disponibilizado o crédito sem
sua recomposição monetária.
Quanto a regra tributária, deve-se notar que a aplicação da taxa Selic na correção
dos créditos de Pis e Cofins não cumulativos não era permitida quanto da
aplicação da Súmula Carf n.o 125. Entretanto, tal súmula foi revogada, perdendo
sua validade, conforme portaria abaixo:
“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS PORTARIA CARF/ME No 8.451,
DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 Revoga a Súmula CARF no 125.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no
1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do
Processo SEI no 15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA”

Conforme ressaltado pela Contribuinte no Recurso Voluntário, o STJ em
julgamento realizado no dia 12/02/2020 em sede de recurso repetitivo
(Tema/Repetitivo 1003), reconheceu a incidência de correção monetária no
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
16
ressarcimento de créditos a partir do dia seguinte ao escoamento do prazo de 360
dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007.
Levando em consideração as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de
17 de junho 2021, a Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa no
2.055, de 2021, especificamente no art. 152, dispondo que créditos restituídos,
reembolsados ou compensados devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem como
nos casos em que seu ressarcimento ultrapassar o prazo de 360 dias da data de
protocolo do pedido, conforme abaixo:
“Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148. (...)
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial o
mês subsequente ao do trecentésimo sexagésimo primeiro dia, contado da data do
protocolo do pedido de ressarcimento original. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2214, de 02 de setembro de 2024)
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada.”

Notadamente, tendo sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito, a correção monetária pela Taxa SELIC deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte.
Pelos motivos expostos e conforme reconhecido pelo STJ, voto por acolher a
aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação do pedido,
de acordo com decisão do STJ submetida à sistemática dos recursos repetitivos
(REsp 1.767.945), em conformidade com o cancelamento da súmula CARF no 125.

Como resumo dos itens de mérito, voto por dar provimento parcial, com reversão
da glosa dos seguintes itens: materiais de embalagem, serviço de resfriamento de
leite cru e frete entre estabelecimentos de produtos inacabados.
Adicionalmente, voto por acolher a aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a
contar da apresentação do pedido.
Conclusão
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.804 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918824/2014-37
17
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos decorrentes dos dispêndios com material de
embalagem, com o serviço de resfriamento de leite cru e com frete no transporte de produtos
inacabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, bem como para acolher a aplicação da taxa
Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação do pedido.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 456
DF CARF MF
Original